Tribunal: TJMT
Processo: 1003761-21.2020.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003761-21.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BORGES DE ARAUJO - CPF: 397.299.902-04 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003761-21.2020.8.11.0040

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

JOÃO BORGES DE ARAÚJO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO NECESSÁRIO – MARCO INICIAL – 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO – ART. 27 DO CDC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O prazo prescricional das ações que versam sobre descontos indevidos de empréstimo consignado é contado da data do último desconto realizado.

No caso em exame, foi implementado o prazo prescricional quinquenal, eis que o contrato findou-se em novembro/2011 (desconto da última parcela) e a presente demanda somente foi ajuizada em julho/2020, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após o último desconto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003761-21.2020.8.11.0040

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

JOÃO BORGES DE ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição indébito e danos morais
,
ajuizada por
JOÃO BORGES DE ARAÚJO
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar o requerido
ao

pagamento da restituição em dobro do valor descontado indevidamente na conta corrente do
a
utor no importe
R$1.085,48 (mil e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso,
além disso c
ondenou,
ainda, o banco, ao pagamento a título de danos morais no

valor de
R$3.000,00 (três mil reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a

partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
(Súmula 362, STJ).
Ao final, condenou-o
pagamento das custas do processo e honorários

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de acordo

com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a prescrição quinquenal, sustentando que a demanda foi proposta há mais de 12 (doze) anos do suposto dano.

No mérito, aduz que agiu no
exercício regular de direito, não restando efetivamente comprovado que a parte recorrida suportou algum prejuízo em virtude dos descontos realizados em seu benefício, haja vista que
no momento da contratação o autor foi amplamente informado dos termos e condições, autorizando que as parcelas fossem descontadas em sua conta, razão pela qual
deverá ser julgado improcedente o pedido de restituição dos valores.

De igual modo, aduz que a
situação vivenciada pela parte apelada não se enquadra, de forma alguma, no conceito de dano moral, porquanto não foi comprovado qualquer abalo psicológico que o autor tenha sofrido em decorrência dos descontos.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial. De modo alternativo, requer
que a repetição do indébito seja de forma simples, bem como seja
reduzido o
quantum
indenizatório
, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido
(Id
148142744).

Contrarrazões ofertadas no Id
148142748.

Preparo recolhido no Id
148142745.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOÃO BORGES ARAÚJO
ajuizou
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição indébito e danos morais
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
,

alegando, em suma, ser beneficiário da Previdência Social (INSS), e que foi surpreendido com a existência de descontos ilegais dos seus proventos, proveniente do contrato no. 0123167929262, com início em 02/2010 no valor de R$1.000,00 (mil reais), a ser quitado em 11 (onze) parcelas de R$98,68 (noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), contrato encerrado com todas as parcelas descontadas.

Diante disso, defendendo que jamais contratou com a instituição financeira requerida, sendo vítima de fraude, vindicou a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o Magistrado
julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar o requerido
ao

pagamento da restituição de forma dobrada do valor descontado indevidamente na conta corrente do
a
utor, além disso c
ondenou,
ainda, o banco, ao pagamento a título de danos morais, das custas do processo e honorários

advocatícios,
no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

De início, passo a apreciar a preliminar suscitada pelo apelante, no qual aduz a ocorrência da prescrição.

Como já exposto, a presente demanda busca à restituição de valores pagos supostamente indevido, em razão de contrato bancário possivelmente fraudulento.

Conforme prevê o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional é de cinco anos, com início da contagem a partir do último desconto, vejamos:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

No caso dos autos, conforme afirmado pelo próprio autor na inicial, o contrato de no.
0123167929262, foi formalizado em 02/2010, sendo o seu valor na ordem de R$1.000,00 (mil reais), em 11 (onze) parcelas de R$98,68 (noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), com
o último desconto realizado em novembro
/2011
, conforme extrato de Id 148142710, ao passo que a ação em que se questiona a regularidade dos descontos foi ajuizada somente em
julho/2020
, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após o último desconto.

Logo, a pretensão de devolução dos valores referentes a tal contrato está inteiramente prescrita, bem assim a de indenização por danos morais, devendo ser reformada a sentença objurgada.

Nesse mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência hodierna, inclusive desta Corte. Vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO –
PRESCRIÇÃO QUINEQUENAL RECONHECIDA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.”
(TJ-MT 10002541420218110009 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TRATO SUCESSIVO – CONTAGEM DO PRAZO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios. Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a impossibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.”
(TJ-MT 10028118620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando o autor/recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex
, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022